Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704316-91.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. VEDOLIZUMABE (ENTYVIO 300MG). PRESCRIÇÃO MÉDICA COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA DE COMPLEMENTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM DOCUMENTO MÉDICO DETALHADO. RELATÓRIO MÉDICO SEM APTIDÃO PARA DESAUTORIZAR NOTA TÉCINICA EMITIDA PELO NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS. INCERTEZA CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PRETENDIDO EM COMPARAÇÃO COM OS TRATAMENTOS ANTI-TNF PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN MODERADA A GRAVE. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA. 3. Imperativo reconhecer não caracterizado o postulado direito à percepção de medicamento não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, porque não está o Vedolizumabe definitivamente incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME; porque o NATJUS, em Nota Técnica, afirmou encerrar o caso concreto demanda não justificada; porque a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC, em Recomendação 450/2019, requestou a não incorporação desse fármaco ao SUS na diretriz de tratamento de doença de Crohn, já que não demonstrado ter eficácia superior em comparação direta com demais tratamentos; e, finalmente, porque o médico assistente fez solicitação de medicamento em posologia maior do que a indicada na bula. Solicitação do médico assistente da apelante/autora em posologia maior que a recomendada em bula. 4. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação prestacional de disponibilizar medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, quando não atendidos aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que o acórdão impugnado limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário, contrariando prescrição do médico especialista da insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: De todo o exposto, não obstante o medicamento Vedolizumabe possua registro na ANVISA (Id 25026106); haja relatório emitido pelo médico assistente da autora indicando a necessidade de uso do fármaco solicitado; e tenha a autora demonstrado sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do tratamento; maior relevância para a solução da lide tem indubitavelmente a Nota Técnica expedida pelo NATJUS atestando como não justificada a demanda pelo Vedolizumabe ao fundamento de que: i) não existem evidências disponíveis na literatura médica sobre o possível benefício que o fármaco pode oferecer em pacientes com falha prévia a anti-TNF, em comparação com os demais tratamentos; ii) a recomendação médica foi em posologia maior que a recomendada na bula; iii) as recomendações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT não indicam o emprego do Vedolizumabe no tratamento da doença que acomete a autora; e iv) a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC emitiu parecer contrário à incorporação do medicamento ao SUS. Registro, ademais, que tendo sido intimada a apelante/autora a apresentar novo laudo médico circunstanciado em que deveriam ser ponderados os elementos informativos postos em Nota Técnica do NATJUS, bem como devidamente motivada a necessidade e a adequação do medicamento prescrito por seu médico assistente (Id 25026784), limitou-se ela a juntar aos autos relatório médico datado de 3/9/2020 (Id 25026791) em que simplesmente reproduzido o texto do relatório anteriormente apresentado a consideração do juízo. (...) A propósito, faço necessário registro de que embora não tenha a autora/apelante atendido ao ônus de demonstrar, por documento médico, reunir as condições indispensáveis ao atendimento da pretensão que inicialmente deduziu; conquanto não tenha assumido o encargo probatório de desautorizar a Nota Técnica do NATJUS; tampouco tenha o profissional que a assiste a elaborado detalhado escrito médico com elementos informativos aptos a afastar os fundamentos lançados pelo julgador monocrático na sentença recorrida; em 28/10/2022 postulou a reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 40795233), apresentando, para tanto, relatório médico catalogado ao Id 40805924. Entretanto, mais uma vez, deixou de juntar aos autos documento médico detalhando elementos com aptidão, seja para tecnicamente infirmar a Nota Técnica do NATJUS, seja para desautorizar os fundamentos da sentença de improcedência do pedido. Assim, considerando não estar o Vedolizumabe definitivamente incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME; considerando ter(. o NATJUS, em Nota Técnica de Id 25026781, afirmado encerrar o caso concreto demanda como não justificada; considerando o fato de a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC, em Recomendação n. 450, ter requestado a não incorporação desse fármaco ao SUS, porque não demonstrado ter eficácia superior em comparação direta com demais tratamentos; considerando ter o médico assistente feito solicitação de medicamento em posologia maior do que a indicada na bula; inequívoco se mostra que a pretensão inicial de fornecimento de medicamento não padronizado não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória (ID 45357112). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005